Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Há óbice para a extinção do cumprimento de sentença pela perda superveniente do interesse de agir se está pendente a apreciação do pedido de habilitação de crédito no Juízo Universal.
2. Deu-se provimento ao recurso.